Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA RITA TAVARES DE SÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1007047-87.2021.8.11.0002 movida pela agravante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postergou a tutela de urgência antecipada, determinando a emenda da petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), para colacionar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação administrativa dos insumos pleiteados junto à Rede Pública de Saúde, feita de forma pessoal pelo requerente ou seu representante, sob pena de indeferimento.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que está com 71 (setenta e um) anos de idade e apresenta quadro de Sequelas de Acidente Vascular Cerebral, sendo 3 episódios, Megaesôfago na Doença de Chagas, DPOC e Desnutrição Grave, necessitando fazer uso contínuo da fórmula para nutrição enteral, nutricionalmente completa, com alta densidade calórica, 500 ml por dia; Equipo gravitacional nutrição enteral, 1 (uma) unidade por dia; Frascos para nutrição enteral, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; fraldas geriátricas.
Argumenta que a decisão do juízo a quo afirma que não ficou comprovada a negativa administrativa no Agravado em fornecer o medicamento e os insumos pleiteados, entretanto, esta afirmação não corresponde ao caso ora analisado, visto que há nos autos, conforme ID 50418643 e ID 50418644, a cópia do ofício encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Brasilândia, onde apontou a falta de fornecimento da fórmula e demais equipamentos necessários para a nutrição enteral.
Assevera que, embora o ofício tenha sido recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprova o carimbo encartado na cópia do ofício, a Secretaria permaneceu inerte, não restando alternativa a Agravante senão propor a presente demanda judicial.
Afirma ainda que, a decisão combatida assinala que não restou comprovada a urgência do caso, todavia há nos autos laudos dos médicos que acompanha m o quadro clínico da autora expondo que a falta de uso da fórmula demandada pode acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, consoante se infere do laudo médico (ID 51939363).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o IMEDIATO fornecimento da alimentação especial FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM ALTA DENSIDADE CALÓRICA, 500 ml por dia; EQUIPO GRAVITACIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL, 1 (uma) unidade por dia; FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; FRALDAS GERIÁTRICAS à parte agravante, sob pena de sequestro de valores ou outras medidas que se fizerem necessárias, diante da urgência que o caso requer.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
A autora é idosa com 71 anos, a qual foi diagnosticada com Sequelas de Acidente Vascular Cerebral, sendo 3 episódios (CID. I64), Megaesôfago na Doença de Chagas (CID. K23.1), DPOC (CID. 10 -J44) e Desnutrição Grave (CID. E43).
Conforme o receituário médico (ID 72310467), a agravante recebeu alta hospitalar com necessidade de cuidador especial domiciliar, uma vez que se trata de paciente acamada com sequela neurológica por acidentes vasculares encefálicos prévios, tendo quadro atual de desnutrição calórico-proteico grave, devido Megaesôfago Chagásico (Dra. Josiane Venite de Siqueira CRM-MT 8327).
Além disso, também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita dos insumos pleiteados (conforme indicação médica), com urgência.
Colhe-se trecho do Laudo Médico:
“(...) Informo que a paciente Maria Rita Tavares de Sá, está acamada após quadro de terceiro AVC (CID10 164), com sequelas motoras (hemiplegia à direita) e de comunicação. Além disso, apresenta diagnóstico de doença de Chagas com manifestação de Megaesôfago Chagásico (CID10: 231). As infecções citadas colaboram para seu quadro atual de desnutrição grave (CI10: E43). Á realizado tentativas de alimentação artesanal sem sucesso por dificuldade em absorção nutricional e obstrução de sonda nasoenteral repetidas vezes. Necessita de graúda tamanho M, 8 ao dia, equipo para sonda entereal, luvas descartáveis, e frasco para dieta hipercalórica e hiperproteica, recomendada após avaliação do serviço de nutrição (...) ” (Dra. Débora Faleiro Martins CRM//MT 11345).
De modo que, encontra-se evidenciado o risco de dano.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do uso dos remédios e insumos, e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a sua determinação, considerando que se trata de uma situação emergencial, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o custeio da alimentação especial Fórmula Para Nutrição Enteral, completa, com alta densidade calórica, 500ml por dia, Equipo Gravitacional Nutrição Enteral, 1 (uma) unidade por dia, Frascos para Nutrição Enteral, 300ml, 5 (cinco) unidades por dia e Fraldas Geriátricas, pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 dias.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator